Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711274-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 16192327, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento que pretendia a suspensão do arresto determinado na Primeira Instância (ID no 15951574, págs. 1-5). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, João Paulo Cavalcanti de Resende para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro